Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO INEXISTENTE. MULTA RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO. OMISSÃO. CONTINUIDADE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. INOCORRENTE. OMISSÃO. OBSERVÂNCIA VEDAÇÃO FRACIONAMENTO. OCORRENTE. VÍCIO SANADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS PRIMEIROS EMBARGANTES NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada pela parte agravante, ora primeiros embargantes, de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pela agravada, ora embargante e firmando entendimento de que fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. Omissão inocorrente.
2. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Inexiste omissão no acórdão que entendeu pela possibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença quanto à parte incontroversa.
4.1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Tema 28 com repercussão geral (RE n.o 1.205.530) STF.
5. Omisso o acórdão que não analisou a vedação ao fracionamento.
5.1. O artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda o fracionamento do crédito no sentido de que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor e o remanescente por meio de precatório, sob pena de prejudicar a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros.
5.2. In casu, o valor total exequendo atrai o pagamento por meio de precatório; já a parte incontroversa atrai o pagamento por meio de requisição de pequeno valor, de forma que o prosseguimento violaria a vedação constitucional ao fracionamento. Omissão sanada.
6. Recursos conhecidos. Recurso dos primeiros embargantes não provido. Recurso do segundo embargante conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.